Tribunal: CARF
Processo: 14033.000044/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000044/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.418 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
NULIDADES. HIPÓTESES.
No processo administrativo fiscal, são nulos tão somente os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE DCOMP.
É obrigatória a apresentação da declaração de compensação, ainda que débito e
crédito constantes na compensação se refiram a um mesmo tributo.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência
de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000044/2007-41
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Brasília (grifei):
Tratam os autos dos PER/DCOMP de n° 25400.53063.010905.1.3.04-7019, no
19602.25608.010905.1.3.04-6609 e no 10295.65446.010905.1.3.04-9108 (fls. 02/14),
transmitidos em 01/09/2005, com base na compensação de pretenso credito oriundo de
pagamento a maior de Cofins no valor não-atualizado de R$ 3.179.514,14, efetuado em
15/01/2002, com débitos de mesma natureza apurados no ano-calendário de 2003, no
valor total de R$ 4.118.606,34.
Em 19/04/2007 foi emitido o Despacho Decisório (fls. 24/26), cuja decisão homologou
parcialmente a compensação solicitada pelo fato do crédito disponível ser insuficiente
para compensar na sua integralidade os débitos indicados no PER/DCOMP.
Foi verificado pela Fiscalização que:
• o direito creditório apresentado pela requerente, no valor de R$
3.179.514,14, encontra-se efetivamente disponível (fl. 18) e refere-se ao saldo
do pagamento de Cofins efetuado em dezembro de 2001 no valor de R$
5.600.000,00;
• os débitos apresentados pela contribuinte nos PER/DCOMP analisados, no
valor total de R$ 4.118.606,34, foram devidamente declarados em DCTF
(fls. 20/21);
• o PER/DCOMP foi enviado em data posterior ao vencimento dos débitos
informados, de modo que, nos termos do art. 58 da IN SRF no 600, de 2005,
os débitos estão sujeitos à incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação;
• de acordo com o Demonstrativo Analítico de Compensação (fl. 22),
comprova-se que o pagamento indevido, no saldo solicitado pela
contribuinte de R$ 3.179.514,14, atualizado conforme determina o caput e a
alínea c) do inciso III, do § 1° do art. 52 da IN SRF n° 600/2005, é
insuficiente para compensar os débitos indicados nos PER/DCOMP
constantes às fls. 02 a 14.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 15/05/2007, o sujeito passivo apresentou em
13/06/2007, manifestação de inconformidade às fls. 33/39, acrescida de
documentação anexa.
Para tentar reverter a decisão proferida no Despacho Decisório, a contribuinte apresenta
os seguintes argumentos principais:
Histórico Fático
a) que em razão do Programa Emergencial do Consumo de Energia Elétrica,
criado em virtude da necessidade do racionamento de energia elétrica em 2001,
as empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica tiveram drástica
redução em suas receitas. Para minimizar as perdas, o Governo Federal editou a
Medida Provisória no 14, de 21 de dezembro de 2004, convertida na Lei no
10.438, de 26 de abril de 2002, procedendo a Recomposição Tarifária
Extraordinária — RTE daquelas empresas;
b) que a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL editou a Resolução n°
72, de 7 de fevereiro de 2002, determinando às concessionárias de energia
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

elétrica que o valor oriundo da RTE fosse registrado no exercício de 2001, na
conta de Receita de Operações com Energia Elétrica — Fornecimento, em
contrapartida à conta Consumidores — Fornecimento de Ativo Circulante e do
Realizável a Longo Prazo, consoante art. 2', transcrito a seguir:
Art. 2" O valor oriundo da recomposição tarifária extraordinária a que
se referem as Resoluções GCE no 91, de 21 de dezembro de 2001, e
ANEEL n" 31, de 24 de janeiro de 2002, deverá ser registrado no
resultado do exercício de 2001, na conta 611.01.3.1.01 - Receita de
Operações com Energia Elétrica - Fornecimento, em contrapartida do
Ativo Circulante, na conta 112.01.1 — Consumidores - Fornecimento e
do Realizável a Longo Prazo, na conta 121.01.1 - Consumidores -
Fornecimento.
c) que a CEB teria efetuado os registros contábeis em 31/12/2001, o que teria
gerado uma polêmica quanto aos efeitos contábeis e os efeitos tributários dos
registros da RTE. Em virtude de tal fato, a empresa teria protocolado pedido de
consulta junto a RFB, cujo trecho da resposta está transcrito a seguir:
"A receita gerada pela aplicação da sobretarifa, de que trata o parágrafo
1o do art. 4" da Medida Provisória n° 14, de 2001, convertida na Lei n"
10.438, de 2002, deverá compor a apuração das bases de cálculo do
Imposto sobre a Renda, da CSLL, da Cofins e da contribuição para o
P1S/Pasep, referentes aos períodos em que ocorrer o efetivo consumo de
energia sobre o qual incidiu a cobrança da sobretarifa, à media e na
proporção de sua efetivação, sendo os tributos apurados de acordo com a
lei vigente em cada um desses períodos."
d) que o entendimento do Fisco seria que a incidência da Cofins ocorreria
quando da realização econômica da receita decorrente da RTE, ou seja, quando
do efetivo faturamento aos consumidores.
Razões da não conformidade
a) com base na Resolução n" 72/2002 da ANEEL, ao efetuar a
contabilização na forma preconizada em tal ato, por cautela, a CEB
ofereceu à tributação, o valor total da RTE, pagando em 15/01/2002 o valor
de R$ 5.600.000,00 e em 28/06/2002 o valor de R$ 2.211.659,43 de
contribuição para a Cofins;
b) antes do recebimento da resposta à consulta formulada junto à RFB, a
CEB apurou o valor da Cofins deduzindo o valor da sobretarifa, já que a
mesma teria sido oferecida antecipadamente à tributação. Com
recolhimentos ocorridos em 15/01/2002 e 28/06/2002;
c) considerando a manifestação da RFB, a CEB procedeu a retificações em
suas DCTF relativas ao período de dezembro de 2001 a setembro de 2003,
refazendo as bases de cálculo e recalculando a Cofins naquele período, o que
teria gerado créditos para os períodos seguintes. Esse procedimento foi
comunicado à RFB através de PER/DCOMP, por não existir outro meio
disponível;
d) o crédito da CEB seria decorrente da atualização prevista na legislação
vigente correspondente a cada período de efetiva realização da sobretarifa,
não havendo que se falar em Cofins não recolhida, já que o pagamento foi
efetuado antecipadamente em 15/01/2002, no valor de R$ 5.600.000,00, nem
há que se falar em compensação dos valores da Cofins obtidos mensalmente
com a sobretarifa;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

d) o valor recolhido antecipadamente teria ficado depositado nos cofre
públicos, na qualidade de antecipação de pagamentos de tributos e a RFB
não disponibilizou outro mecanismo, exceto o PER/DCOMP, para que tal
fato fosse comunicado ao Fisco;
e) cita os Acórdãos DRJ Brasília nos 18.430/2006, 18.431/2006 e 18.432/2006,
que teriam deferido as manifestações de inconformidade formuladas pela
CEB relativas aos processos e 14033.000231/2005-63, 14033.000229/2005-94
e 14033.000232/2005-16, e que tratariam do mesmo assunto (sobretarifa).
Ao final requer:
a) que seja declarado nulo o item "c" da decisão que homologou
parcialmente a declaração de compensação, conforme argumentos elencados
no item 15 da Manifestação de Inconformidade, tornando insubsistente
qualquer ato de cobrança ao suposto crédito;
b) que seja considerado para efeito de compensação os valores obtidos em
cada período de apuração a titulo de valor antecipadamente recolhido em
15/01/2002 e a data de vencimento da Cofins de cada período;
c) deferir a presente manifestação de inconformidade, sendo sua análise
efetuada em consonância com as decisões já dotadas pela RFB nos processos
e 14033.000231/2005-63, 14033.000229/2005-94 e 14033.000232/2005-16.
A 2a Turma da DRJ Brasília, em sessão realizada em 30/10/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
decisão da unidade local. Foi exarado o Acórdão no 03-34.130, às fls. 87/101, com a seguinte
ementa:
COMPENSAÇÃO
DE
VALOR
PAGO
A
MAIOR.
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Ê obrigatória a apresentação da declaração de compensação, ainda que o débito e O
crédito, objetos da compensação, se refiram a urn mesmo tributo ou contribuição.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 11/12/2009,
apresentou em 07/01/2010 o recurso voluntário de fls. 111/123, repetindo, essencialmente, as
mesmas alegações da inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

A Recorrente pugna pela nulidade do despacho decisório no que se refere ao item
“c” de sua parte dispositiva, que, diante da insuficiência dos créditos reconhecidos para proceder
à totalidade das compensações pretendidas, limitou-se a determinar que se efetuasse a cobrança
do saldo devedor remanescente. Na visão da empresa, a decisão deixou de especificar o suposto
valor que teria restado como devedor, consoante determina o art. 39, IV, "b", da IN SRF no 460,
de 18 de outubro de 2004.
De antemão, importa dizer que as hipóteses de nulidade no âmbito do processo
administrativo fiscal estão dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, incorrendo em
nulidade tão somente os despachos decisórios proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se verifica nos autos.
A esse respeito, o ponto suscitado pela Recorrente como viciado - a determinação
genérica de cobrança do saldo devedor - não se refere ao elemento central decidido nos autos e
sim à mera consequência do que fora decidido. Faz alusão, portanto, a etapa posterior ao exame
do direito creditório, concernente à operacionalização da decisão e à cobrança do débito não
compensado, etapas essas que nem ao menos precisam ser realizadas nos mesmos autos.
Nesse sentido, consta às fls. 54/55 o demonstrativo com os débitos compensados e
com a utilização do crédito reconhecido, seguido da carta cobrança de fl. 57/59 em que consta o
valor do saldo remanescente não compensado de Cofins, no valor de R$ 720.042,11, em valor
principal, referente ao período de apuração de 07/2003.
Demais disso, a determinação constante no art. 39, IV, b, da IN SRF no 460, de
2004, apontado pela Recorrente como supostamente transgredido pela autoridade fiscal,
direciona-se à operacionalização e cobrança da decisão exarada, não resultando em qualquer
imposição de que a especificação do saldo devedor conste integrada ao despacho decisório.
Isto posto, não havendo qualquer vício no ato apontado, não acolho a nulidade
suscitada.
No mérito, a questão central que exsurge dos autos é estabelecer se os elementos
fáticos trazidos pela Recorrente modificam a conclusão de que a situação retratada se refere a um
mero pagamento indevido de Cofins, cujos créditos foram utilizados para compensar períodos
subsequentes do mesmo tributo mediante transmissão de Per/Dcomp após o vencimento dos
respectivos débitos sem considerar os consectários moratórios legais, do que, a despeito do
reconhecimento integral do crédito em si, decorreu a homologação parcial das compensações.
Para a Recorrente, estaríamos diante não de uma compensação e sim de um
recolhimento a maior efetuado antecipadamente, cujo respectivo excedente corrigido até os
períodos correspondentes à incidência da sobretarifa liquidaria os débitos sem a exigência de
encargos moratórios. Afirma também que a transmissão do Per/Dcomp teria sido o único meio posto
à sua disposição para se utilizar do valor recolhido antecipadamente.
Para sustentar sua tese, a empresa apresenta os elementos fáticos que envolvem a
situação em tela, a saber: um pagamento a maior de Cofins realizado em 15/01/2002 para o
período de 12/2001 em razão de equívoco na interpretação da legislação tributária no que
concerne ao momento do reconhecimento de receitas oriundas da Recomposição Tarifária
Extraordinária - RTE, instituída pela MP no 14, de 2004, convertida na Lei no 10.438, de 2002.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

Sobre o ponto, importa lembrar que a apuração das contribuições sociais é mensal
e tem como base de cálculo a receita bruta obtida em cada período de apuração, nos termos do
que dispõe o art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, ao que é esperável que sejam
reconhecidas na medida em que a sobretarifa fosse incorrida e cobrada dos consumidores em
razão do consumo mensal de energia elétrica.
De toda maneira, as razões pelas quais a Recorrente adotou interpretação em
descompasso com o que prescreve a legislação não têm relevância para a controvérsia. No meu
entendimento, trata-se de um mero pagamento indevido de Cofins, do qual foram utilizados os
créditos respectivos para compensação de débitos do mesmo tributo referentes a períodos de
apuração posteriores. Tem relevância, em verdade, o fato de as Dcomp terem sido transmitidas
após os vencimentos dos mencionados débitos, provocando a exigência dos encargos moratórios
e, consequentemente, a insuficiência do direito creditório.
Isso porque a situação retratada detém todos os elementos dispostos no art. 165, I,
do CTN, isto é, um pagamento indevido ou a maior em um específico período de apuração em
face do que dispunha a legislação tributária aplicável na ocasião, não existindo na legislação
tributária, como requer a Interessada, previsão que admita o recolhimento antecipado de tributos
referentes a períodos subsequentes, em uma espécie de conta corrente.
Nesse contexto, como bem apontou a decisão recorrida, o § 6o do art. 21 da IN
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, com a redação dada pela IN SRF no 323, de 24 de abril
de 2003, que disciplinava a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a titulo de
tributo ou contribuição administrado pela RFB à época dos fatos, ou seja, durante o período em
que manteve o crédito reservado, sem transmissão da declaração de compensação, estabelecia a
obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, ainda que o débito e o crédito,
objetos da compensação, se referissem a um mesmo tributo ou contribuição. Veja-se:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF. (...)
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo ainda
que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou
contribuição. (Incluído pela IN SRF no 323, de 24/04/2003)
A regra contida na aludida norma foi reproduzida na IN SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, em seu art. 23, § 8o, I, e nos demais atos normativos subsequentes.
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 8o A compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo
mediante a apresentação da Declaração de Compensação ainda que:
I - o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou
contribuição;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.418 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000044/2007-41

Por fim, no que se refere à incidência de multa moratória sobre os débitos
informados nas Dcomp, o art. 28 da IN SRF no 460, de 2004, dispunha que, na compensação
efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação, pelo que correta a
sua exigência, já que os documentos foram apresentados somente em 01/09/2005, contendo
débitos de 06/2003 a 08/2003. Veja-se:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
A esse respeito, lembre-se que a multa moratória será devida em caso de débitos
decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Ante todo o exposto, deve o presente recurso voluntário ser conhecido, para, no
mérito, ser-lhe negado provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital